Tribunal: STF
Processo: Rcl 54645
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 961 da repercussão geral. 4. Falta de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. Precedentes do STF. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.